Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727099-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO FELIX CARMONA, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no Ag no RHC 185603/DF, interposto pela defesa contra o v. acórdão proferido nestes autos. Infere-se da decisão de ID 64472362, p. 95/98, que o acórdão foi mantido. Assim, não há nada a prover nestes autos. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2024 18:35:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator